Tribunal: TJMT
Processo: 0014128-54.2017.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014128-54.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA CELESTINO - CPF: 800.971.461-53 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), PAULO CORDEIRO FERNANDES - CPF: 432.965.801-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEREMIAS FERNANDES MOTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – TESE AFASTADA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.

Há muito as Cortes Superiores firmaram o entendimento de que o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, que tutela a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física.

Assim, para sua configuração basta a mera probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, o que torna irrelevante o fato de o artefato bélico estar desmuniciado ou não haver a disponibilidade de munições no local, pois é prescindível se aferir a potencialidade lesiva do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

José da Silva Celestino
e
Paulo Cordeiro Fernandes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0014128-54.2017.811.0064 – Código 665936, que os condenou pela prática dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ilícitos previstos, respectivamente, no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, impondo-lhes a pena de 1 ano de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto (Id. 96864975, pp. 1-17).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa dos apelantes interpôs o presente recurso buscando absolvição com amparo no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, argumentando existir circunstância que isenta os réus da pena aplicada, tendo em vista que eles desconheciam que o objeto que adquiriram/receberam provinha de origem ilícita, ou, alternativamente que seja desclassificado o ilícito para a figura culposa, tendo em vista que agiu com inocência, nem sequer imaginando que o objeto poderia ser de procedência ilícita.

Por fim, a defesa dos apelantes requereu a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a atipicidade do ilícito imputado aos acusados, sob o argumento de que a arma encontrava-se sem munição, de modo que sua conduta não causou risco concreto de danos a terceiros tampouco à incolumidade pública (Id. 9686498, pp. 1-4; Id. 96864991, pp. 1-15).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 96864999, pp. 1-17).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos
defensivos, com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada (Id. 97918979, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Em data imprecisa, porém, entre os dias 14 e 16 de outubro de 2017, neste município e Comarca de Rondonópolis-MT, os acusados José da Silva Celestino e Paulo Cordeiro Fernandes, com consciência e vontade, adquiriram/receberam e ocultaram coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em uma arma de fogo, calibre nominal 765, modelo PT 57S, nº J3447531, melhor descrita no laudo de perícia técnica de fls. 45/51, em prejuízo da vítima Jeremias Fernandes Mota.

Segundo consta dos autos, no dia 17.07.2014 a vítima Jeremias Fernandes Mota teve a sua arma de fogo roubada, no município e Comarca de Cuiabá-MT, consoante boletim de ocorrência de fls. 12/14-IP.

Após, entre os dias 14 e 16 de outubro de 2017, neste município e Comarca de Rondonópolis-MT, o acusado José da Silva Celestino, mesmo ciente de que a arma de fogo era de origem ilícita, dada sua natureza do instrumento e a forma clandestina da oferta, adquiriu e recebeu a mesma (arma de fogo) de terceiro.

Empós, Paulo Cordeiro Fernandes, mesmo ciente de que a aludida arma de fogo era de origem ilícita, em razão da natureza do instrumento e a forma clandestina da oferta, adquiriu e recebeu àquela (arma de fogo) de José da Silva Celestino, ocultando-a em sua residência.

Consta do incluso caderno investigativo que em data imprecisa, porém, entre os dias 14 e 16 de outubro de 2017, neste município e Comarca de Rondonópolis-MT, os acusados José da Silva Celestino e Paulo Cordeiro Fernandes, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, consistente em uma pistola, calibre nominal 765, modelo PT 57S, nº J3447531, melhor descrita no laudo de perícia técnica de fls. 45/51, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo consta dos autos, entre os dias 14 e 16 de outubro de 2017, neste município e Comarca de Rondonópolis-MT, o acusado José da Silva Celestino, mesmo sem qualquer permissão ou autorização, ou seja, registro, adquiriu e recebeu a mesma (arma de fogo) de terceiro, mantendo a aludida arma em sua residência.

Em seguida, no período acima aludido Paulo Cordeiro Fernandes, mesmo ciente de que a aludida arma de fogo não possuía registro, a adquiriu de José da Silva Celestino, mantendo a sobredita arma em sua residência”
(Id. 96864959, pp. 1-4).

Diante disso, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados como incurso nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Irresignada com o edito condenatório, a defesa dos apelantes interpôs o presente recurso, almejando, primordialmente, a absolvição deles, por ausência de dolo, invocando o chamado erro de tipo, uma vez que não tinham conhecimento de que o objeto que adquiriram/receberam provinham de origem ilícita, ou alternativamente, que seja desclassificado o ilícito para a figura culposa, tendo em vista que agiram com inocência, nem sequer imaginando que o artefato poderia ser de procedência duvidosa.

Por fim, a defesa dos acusados requereu a absolvição pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por atipicidade da conduta, haja vista que a arma estava desmuniciada, de modo que não causou risco concreto a terceiros ou à incolumidade pública.

Todavia, após detida análise do conteúdo fático-probatório produzido nos autos, chega-se facilmente à conclusão de que não há espaço para a súplica absolutória, e tão pouco para a almejada desclassificação do delito para modalidade culposa.

A materialidade é inequívoca, comprovada por meio da portaria (Id. 96864959, pp. 6-7), do boletim de ocorrência (Id. 96864959, pp. 8-9; 16-18), termo de apreensão (Id. 96864959, p. 20), relatório de investigação (Id. 96864959, pp. 29-30), laudo pericial (Id. 96864959, pp. 50-56) e documento do SINARM (Id. 96864959, p. 57, auto de entrega (Id. 96864959, p. 59) e relatório (Id. 96864959, pp. 62-64).

Quanto à autoria, percebe-se que o apelante
José da Silva Celestino
foi interrogado perante a autoridade judicial e negou veementemente a prática do delito que lhe é imputado, dizendo em síntese que:

“Compra e vende motocicletas; Que vulgo Rogerinho foi a sua casa e perguntou se não tinha interesse em trocar uma motocicleta na pistola apreendida; Que disse que era muito perigoso e acabou não fazendo negócio com ele; Que um dia estava num bar, e conversando com um menino, este teria dito que o Paulo Cordeiro pegaria a arma; Que até o momento o Paulo não sabia de nada; Que encontrou o Paulo no bar, e comentou da arma de fogo; Que apenas intermediou o contato entre Paulo e vulgo Rogerinho (...); Que foi feito uma negociação a três (...); Que num domingo o Paulo ligou para o declarante e informou que a arma de fogo era roubada; Que na segunda-feira cedinho o Paulo foi em sua casa e pegou a motocicleta de volta (...); Que não chegou a pegar na arma de fogo”
(relatório de mídia constante no Id.

96864961, pp. 1-2).

No mesmo sentido, foi o interrogatório do apelante
Paulo Cordeiro Fernandes
que negou os fatos aduzindo em síntese que:

“Pegou uma arma sim; Que chegou em uma lanchonete e disseram que um rapaz estava numa lanchonete; Que conversou com ele, o apelido era Zé Bocão; Que ele lhe mostrou a arma de fogo; Que tal pessoa teria dito que arma possuía registro e que não era b.o; Que conhecia Zé Bocão de vista, pois era uma cara trabalhador e, então, negociou a arma de fogo com ele; Que deu uma corrente de ouro pra ele e caso vendesse a arma de fogo, passaria mais uma quantia em dinheiro; Que postou a arma em um grupo de militares; Que, posteriormente, o Oficial Barbosa o ligou, informando que a arma era roubada (...); Que no outro dia entregou a arma de fogo no CISC; Que não sabia que a arma de fogo era ilícita (...)”
(relatório de mídia constante no Id.

96864961, pp. 1-2).

Todavia, a negativa de autoria, ou, no caso, do dolo, não encontra respaldo no contexto fático-probatório produzido nos autos.

A vítima
Jeremias Fernandes Mota
na fase judicial relatou que:

“Teve a sua arma roubada em julho de 2014; Que parece que foi em 2017, um policial ligou informando que alguém havia postado essa arma de fogo; Que constataram que era a sua arma; Que logo recuperaram essa arma, a qual estava em posse de uma pessoa; Que foi até Rondonópolis e recebeu a arma; Que a arma está consigo desde então; Que a arma foi roubada em 2014, na cidade de Pedra Preta e foi recuperada em 2017, em outubro, em Rondonópolis; Que não sabia quem estava com a arma; Que o policial ligou e informou que alguém postou nas redes sociais sobre a venda de uma arma de fogo e conseguiram visualizar o número dessa arma e, através disso, chegaram até o declarante; Que localizaram a pessoa que estava com essa arma em Rondonópolis”
(trecho extraído da sentença – Id. 96864975, p. 6).

A testemunha
Moacir Gonçalves Barbosa
narrou que:

“A informação chegou através da Agência de Inteligência da Polícia Militar e, como também tem uma Agência de Inteligência, nos coube interceder nesse caso, que envolvia o militar, do Corpo de Bombeiros; Que teve a informação e fez contato com o militar e ele se dispôs a entregar a arma, mencionando que não tinha conhecimento que era produto de roubo; Que só o Paulo Cordeiro é Bombeiro Militar, o outro réu não; Que essa arma é produto de roubo de um policial militar, que é o Jeremias, por isso que a Agência da Polícia Militar estava investigando; Que lhe disseram que a arma estava com um militar da sua corporação e que as providências teriam que ser tomadas pela unidade; Que assim que souberam da informação, procederam da forma legal; Que chegou a informação através da inteligência, que o réu Paulo estava tentando vender a arma via WhatsApp; Que entrou em contato com o Paulo e em momento algum ele se negou a entregar a arma e, disse ainda que não possuía conhecimento que essa arma fosse produto de roubo; Que não teve contato com José Celestino; Que a partir do momento em que tomou conhecimento da situação, teria que apresentar o militar e o produto do roubo na delegacia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o que realmente foi feito; Que o conduziu para que fossem feitos os procedimentos legais; Que o que foi dito pelo réu Paulo, é que ele estava em posse da arma, mas não que havia comprado ela; Que ele não falou como essa arma teria chegado até ele, se pegou pra vender, se tinha comprado, isso ele não falou; Que sobre a origem ele não falou, só disse que não tinha conhecimento que ela era produto de roubo; Que ele assumiu que estava com a arma e a entregou; Que alegou que estava disposto a entregar, pois não sabia que era produto de roubo; Que no entendimento dele, era uma arma sem registro, o que não justifica;
Que o réu Paulo não consultou a arma”
(trecho extraído da sentença – Id. 96864975, p. 6).

A testemunha
André Luiz de Jesus Silva
em sede judicial narrou que:

“Era dono da borracharia, onde também funcionava um bar; Que ficou sabendo dos fatos, porque chegou essa intimação para ele, a respeito dessa arma; Que só viu os réus José Celestino e Paulo Cordeiro conversando, porque lá no local vão muitas pessoas; Que ficou sabendo que o “Paulinho” havia adquirido uma arma do José Celestino, conhecido como “Bocão”; Que ficou sabendo disso no dia que o policial entregou a intimação para o declarante; Que os dois estavam conversando lá no seu estabelecimento; Que aos finais de semana o seu estabelecimento era meio lotado, contudo, atualmente já o fechou”
(trecho extraído da sentença – Id. 96864975, pp. 6-7).

Por fim, temos o depoimento da testemunha
Denis dos Santos Mendes
que em sede judicial disse:

“ Que p
assou a arma para o “Zé” (réu José Celestino)
; Que não sabe o que o Rogério tem a ver com essa história; Que essa arma era de seu avô; Que seu avô faleceu e então encontrou a arma; Que
conhece o Rogério, vulgo “Rogerinho” e afirma que ele não teve intermediação para a venda da arma
; Que não conhece Paulo Cordeiro; Que trocou a arma com o José Celestino em uma motocicleta; Que disse pra ele que a arma era de seu avô; Que depois não sabe o que ele fez com a arma; Que não se recorda em que data foi; Que trocou em uma moto;
Que entregou a arma na casa dele;
Que já conhecia ele e só falou que tinha uma arma; Que trocou a arma na moto; Que o valor aproximado da arma era de dois mil reais; Que não foi perguntado para o declarante sobre a origem da arma e se ela possuía documentos; Que reafirma que a arma era do seu avô; Que nem sabia que ele tinha essa arma; Que seu avô faleceu em 2005; Que a arma foi encontrada na casa do seu avô; Que encontrou a arma no ano de 2016 ou 2017; Que a arma ficou escondida lá durante esse tempo; Que tem certeza sobre essas datas; Que passou a arma para José; Que não sabe o que ele fez com a arma depois”
(trecho extraído da sentença – Id. 96864975, p. 7).

A versão apresentada pelo apelante José da Silva Celestino de que não encostou a arma de fogo apreendida e que desconhecia a origem ilícita do artefato, não se sustenta, uma vez que o próprio apelante Paulo Cordeiro Fernandes afirmou que recebeu a arma de fogo do acusado José e não mencionou qualquer participação de terceira pessoa na negociação, ademais, a testemunha Denis dos Santos, sob o crivo do contraditório, disse que repassou a arma de fogo para o acusado José da Silva.

Da mesma forma, não se sustenta a versão apresentada pelo apelante Paulo Cordeiro Fernandes de que desconhecia a origem ilícita do artefato, constante no termo de apreensão (Id. 96864959, p. 20), pois ele adquiriu uma arma de fogo sem receber nota fiscal, e ainda na condição de militar na ativa, na época dos fatos, não teve o cuidado de realizar uma consulta ao Sistema Nacional de Armas – SINARM.

Dito isto, não há espaço para a invocada “inocência” quanto à origem ilícita do artefato e tão pouco para o chamado erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa.

No caso dos autos, a ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude do artefato não encontra apoio em nenhum outro elemento probatório.

Dessa forma, considerando que os apelantes não se desincumbiram de demonstrar que estavam na posse da arma de fogo apreendida, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, assim já me manifestei sobre a questão:

“(...) uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele
apresentar
justificativa idônea e comprovar acerca da origem lícita do bem, ou que ao menos não tinha condições de saber sua origem duvidosa, o que não é a hipótese dos autos”
(TJMT – Apelação Criminal n. 55589/2015 – Segunda Câmara Criminal – Minha relatoria – Julgado em 1º.7.2015).

E nem há cogitar em desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Com efeito, conforme antes demonstrado, quando a pessoa é surpreendida na posse do objeto de origem criminosa, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ela demonstrar a ausência de dolo em sua conduta, por meio de relatos das testemunhas, entre outros meios de prova.

Nesse sentido:

“(...) É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova (...)”
(TJMT – Apelação Criminal n. 70212/2018 – Terceira Câmara Criminal – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.12.2018).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Por fim, no tocante à alegada atipicidade da conduta do apelante Paulo Cordeiro Fernandes, devido a arma de fogo estar desmuniciada,
a pretensão não merece acolhida
.

Impende consignar que a simples posse da arma, sem autorização legal, é o bastante para incidir o apelante no tipo penal do art. 12 da Lei Federal n. 10.826/2003, tendo em vista que o crime se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua ocorrência, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

O referido dispositivo legal demonstra claramente que não é preciso que a arma de fogo esteja municiada, bastando apenas, no caso, a posse do artefato sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RESP INADMITIDO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA NÃO ENFRENTADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado (AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 10/6/2021).
2. No caso, a Corte de origem, em decisão devidamente motivada, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela condenação do acusado, rever tais fundamentos, para concluir pela atipicidade de sua conduta, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Em relação a tese de insignificância da conduta, também denota-se óbice ao conhecimento do Recurso Especial, inclusive por ausência de prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Ainda que assim não fosse, observa-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato da munição, ainda que em pequena quantidade, não descaracteriza a natureza criminosa da conduta (REsp n. 1.644.771/RJ, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 10/2/2017, DJe 10/2/2017). 5. Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea “a” do permissivo constitucional. 6. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.12.2021) – destaquei.

Ademais, ressalta-se dos autos que a perícia realizada na arma de fogo constatou que ela mostrou-se capaz de realizar disparos, de maneira que apresenta potencialidade lesiva (Id. 96864959, pp. 50-56).

Assim, uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como a eficiência da arma de fogo, imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
José da Silva Celestino
e
Paulo Cordeiro Fernandes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022